Tribunal: STF
Processo: HC 68724
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-08-04
Data de publicação: 1992-08-04

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. PENAL. PRISÃO
CIVIL. RESPONSÁVEL PELO INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA.
C.F., ART. 5º, LXVII.
I. - A Constituição art. 5º, LXVII e a lei
processual CPC, art. 733, parág. 1º autorizam a prisão civil do
responsável pelo inadimplemento de obrigação alimentícia, certo que
as prestações devidas, que autorizam a prisão, como forma de forçar
o cumprimento da obrigação, são as prestações não pagas, assim
pretéritas, indispensáveis à subsistência do alimentando.
II. No caso, não há falar em dívida controvertida, dado
que já apreciado e decidido o agravo por meio do qual foi impugnada
a conta de liquidação dos alimentos provisórios.
III. - H.C. indeferido.